Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-16.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001217-16.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ESTEVAO - CPF: 240.981.831-53 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ELIVALDO DIAS DA SILVA - CPF: 815.138.871-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – TERMO INICIAL DOS JUROS –
TEMA 942 DO STJ
– INCIDÊNCIA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Incide, na hipótese, relativamente à questão do termo inicial dos juros, o Tema 942, do Superior Tribunal de Justiça: ‘Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
(TJRS; Apelação Cível, Nº 70083213512, julgada em: 03-06-2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA ESTEVÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória nº 1001217-16.2016.8.11.0003, manejada em desfavor de ELIVALDO DIAS DA SILVA
,
julgou improcedentes os embargos monitórios e, via de consequência, reconheceu a procedência da demanda monitória e condenou o réu ao pagamento da importância de R$1.000 (mil reais), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento e juros de 1% a. m., a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito.

Em suas razões, de Id. 64702460, a apelante busca exclusivamente a reforma parcial da sentença para que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 64702462, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção integral da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante propôs AÇÃO MONITÓRIA, buscando o recebimento da importância de R$1.000,00 (mil reais) de cheque do banco do Brasil, nº 850010, conta 20.171-5 em 06/06/14, cujo título foi devolvido por insuficiência de fundos, motivo 11, o que restou devidamente reconhecido pelo juízo originário.

Nas razões do recurso, a apelante busca exclusivamente a reforma parcial da sentença para que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

Neste ponto deve ser modificada a decisão de primeiro grau, pois incidente o tema 942 do STJ que apresenta a seguinte conclusão:

“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula,
e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
”.

Não resta dúvida que merece prosperar o apelo da parte autora, uma vez que pacificado no âmbito do STJ que a contagem dos juros na hipótese não deve observar a citação, mas termo que alcança data, inclusive, anterior ao ajuizamento da ação monitória.

Em resumo, os juros devem ser contados a partir da data de apresentação da cártula, então devolvida por insuficiência de fundos, motivo 11.

A propósito, colaciono aresto do tribunal gaúcho que bem enfrentou questões semelhantes,
in verbis:

“APELAÇÃO. CHEQUE. TERMO INICIAL DOS JUROS. TEMA 942 DO STJ. 1.-A ação monitória se funda em dois cheques emitidos em 31 de outubro de 2011 e 30 de novembro de 2011, apresentados pela primeira vez nas mesmas datas. 2.- Incide, na hipótese, relativamente à questão do termo inicial dos juros, o Tema 942, do Superior Tribunal de Justiça: ‘Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação’.[...]” APELAÇÃO PROVIDA E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083213512, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 03-06-2020)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para aplicar no caso em julgamento o tema 942 do STJ e fixar o termo inicial para incidência de juros de mora como sendo a data da primeira apresentação da cártula à instituição financeira.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021